Tribunal: STF
Processo: AI 748864
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO
   PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A alegação de ofensa
   aos dispositivos constitucionais invocados, não foi objeto de
   debate no acórdão recorrido, e os embargos de declaração não
   foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que
   atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 9.154/2006).
   Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF.
   Precedentes.
III - Recurso Protelatório. Aplicação de multa.
IV
   - Agravo regimental improvido.